Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-13.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800747-13.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: RENATO DE ABREU SOARES

AUTORIDADE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. ART. 37, IX, DA CF/88. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Renato de Abreu Soares contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que rescindiu unilateralmente seu contrato temporário de prestação de serviços antes do término do prazo contratual, sem prévia comunicação ou possibilidade de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão antecipada e unilateral de contrato temporário de servidor público exige a instauração de processo administrativo e se tal ato fere o direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando o prazo restante do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, o contrato temporário para atender a necessidade excepcional de interesse público não confere estabilidade ao servidor, podendo a Administração Pública, com base em critérios de conveniência e oportunidade, rescindir o contrato a qualquer momento, inclusive antes de seu término.
4. A rescisão unilateral de contratos temporários não exige a instauração de processo administrativo, sendo legítima a atuação discricionária da Administração para decidir sobre a manutenção ou rescisão antecipada do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "A Administração Pública pode, com base na conveniência e oportunidade, rescindir unilateralmente e antes do término do contrato temporário firmado nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, sem necessidade de prévia instauração de processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
RENATO DE ABREU SOARES
em face de ato praticado pelo Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP/PA.

Relata a inicial que o impetrante participou do PSS – Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 01/2023-PSS-SEAP, de 13/04/2023, para contratação temporária multiprofissional, no qual foi aprovado e lotado na Corregedoria Penitenciária no bairro do Marco em Belém, em 03/07/2023, e que, por razões pessoais e supervenientes, solicitou sua transferência para outro setor.

Ocorre, porém que, em 05/10/2023, no lugar da resposta ao seu requerimento foi surpreendido com o seu desligamento unilateral sem prévia comunicação ou possibilidade de defesa, antes do término do prazo contratual.

Aduz que a contratação temporária no serviço público tem amparo no artigo 37 da CF/88 e que apesar da liberdade da autoridade coatora para rescisão unilateral e antecipada do contrato temporário do impetrante, o seu desligamento prematuro e sem prévia comunicação fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de justificativa de um processo seletivo extremamente criterioso.

Argumenta que desvincular um servidor temporário sem apontar o motivo que levou a tomar essa decisão e os prejuízos que este causou para a administração, que investiu tempo e recursos para selecionar pessoas para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público, fere não só o princípio da legalidade, como o da economicidade, eficiência e impessoalidade.

Por tais razões, requereu a concessão de medida liminar para que seja suspenso o ato que deu motivo ao pedido, sendo o
fumus boni iuris
demonstrado pelo seu direito ao exercício do cargo temporário conquistado após o processo seletivo do qual foi desligado antes do prazo contratual injustificadamente sem direito a defesa.

Quanto ao
periculum in mora,
destacou os prejuízos financeiros ao impetrante que é arrimo de família.

Assim, requereu a concessão de liminar, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, assegurando-lhe o direito de reintegração ao cargo de assistente administrativo da SEAP até o julgamento do mérito do mandado de segurança e, ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que declinou a competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vindo-me redistribuídos por sorteio.

Por meio do despacho de ID nº 17820320 reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade apontada como coatora.

Estado do Pará requereu o ingresso no feito, apresentando manifestação ratificando integralmente as informações (ID nº 18914032), porém expedida certidão de ID nº 18939363 de que não foram prestadas pelo Secretário da SEAP.

Voltando-me os autos conclusos, indeferi a medida liminar requerida por meio da decisão de ID nº 19001245.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará ofertou parecer pela denegação da segurança (ID nº 19759582).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação mandamental e não havendo preliminares levantadas, passo ao julgamento do mérito.

Conforme relatado, o impetrante, sentindo-se prejudicado com suposto ato ilegal da autoridade apontada como coatora de distrato de seu contrato temporário antes do término do prazo e de forma unilateral, requer a concessão da ordem para afastamento do seu desligamento por ofensa ao princípio da ampla defesa, eis que ausente qualquer comunicação prévia.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em síntese, ao direito ou não do impetrante à instauração de
processo

administrativo

prévio
à um possível
desligamento
dos quadros da Administração Pública oriundo de contrato de trabalho temporário. Pois bem.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, incisos I e II, respectivamente, o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio do concurso público; assim, a investidura em cargos, empregos e funções públicas pressupõe, via de regra, aprovação em concurso.

Há, entretanto, exceções estabelecidas pelo legislador constituinte para adequar o princípio do concurso público com a dinâmica da máquina administrativa e do serviço público, assim, são permitidas duas formas de investidura em que se dispensa o concurso: a) o cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, V); e b) a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).

Pode-se dizer então que o vínculo jurídico existente entre a Administração e o agente público pode ser estatutário, celetista ou jurídico-
administrativo
.

Dessa forma, em que pese a Carta Maior, em seu art. 37, inciso IX, autorizar a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, a regra de admissão no serviço público é a aprovação em concurso, nos termos do art. 37, inciso II.

Nesse diapasão, a Constituição somente conferiu a garantia da estabilidade aos detentores de cargos públicos efetivos, os quais somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante
processo

administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa ou através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar.

Ocorre, porém, que, no caso dos autos, resta incontroverso que o impetrante ingressou no serviço público por meio de processo seletivo simplificado sendo firmado contrato de trabalho temporário, razão pela qual, como bem delineado no parecer ministerial do
Custus Legis
que utilizo como fundamento, tem-se que “(...)
é correto afirmar que, em virtude da precariedade do contrato temporário, cediço que os contratados sob esse regime não possuem estabilidade, a Administração Pública pode, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente.”
(ID nº 19759582).

Em virtude da precariedade do contrato temporário, cediço que os contratados sob esse regime não possuem estabilidade, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente.

Partindo dessa premissa, na espécie, não vislumbro a alegada
ilegalidade apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e autorizar a atuação excepcional do Poder Judiciário no controle da legalidade do ato administrativo que afastou o impetrante do cargo temporário de agente penitenciário.

Vê-se, pois, que sob o comando do referido dispositivo constitucional (art.37, IX da CF/88), o contrato temporário pode ser rescindido unilateralmente e a qualquer tempo antes de seu termo, quando desaparecer o interesse público na contratação, ou por iniciativa da própria Administração Pública, restando evidente que a norma constitucional não estipulou qualquer ressalva quanto a necessidade da instauração de
processo

administrativo
.

No caso em tela, objetiva o Impetrante a sua reintegração no cargo de Agente Penitenciário da Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará/SUSIPE, porquanto o ato de sua exoneração é revestido de nulidade ante a inexistência de sindicância punitiva e o necessário
processo

administrativo
disciplinar, que que lhe feriu o direito ao contraditório e ampla defesa.

E nesse passo, tratando-se de dispensa de agente penitenciário contratado temporariamente, é prescindível que o ato seja tomado sem a instauração de
processo

administrativo
, bastando, portanto, o término do contrato firmado ou a manifestação discricionária da Administração Pública.

Ademais, não se pode olvidar que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente no entendimento de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de
processo

administrativo
para tal finalidade. A propósito, colaciono da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no RMS n. 47.872/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

ADMINISTRATIVO
. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de
processo

administrativo
com essa finalidade.

2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

3. "O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF". (EDcl no RMS 33.143/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13).

4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 44.341/PB, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/9/2014, DJe 23/9/2014)

Na mesma direção os Julgados desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO. LEGALIDADE. CARÁTER PRECÁRIO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. INTERESSE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0810738-47.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 17/10/2023)

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PLEITO DE NULIDADE DO DISTRATO. IMPROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, II E IX, DA CF/88. DISPENSA A CRITÉRIO E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA, À UNANIMIDADE.

1
. É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com a Impetrante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração.
2
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo, logo reconhecida a precariedade da contratação não há como reconhecer o direito líquido e certo invocado.

3
. Segurança conhecida e denegada, à unanimidade.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0877223-04.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 07/12/2021)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO.
AD NUTUM.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O distrato contratual, segundo o Estado (id. 4203256 - Pág. 12 ou fl. 70, 4203256 - Pág. 26 ou fl. 84),
ocorreu em 13/03/2017
, através da Portaria nº. 097/2017-CPSP, publicada em 20/04/2017, através do DOE nº. 33.358, portanto, através da publicação do ato na imprensa oficial, foi dado início ao prazo decadencial.

2.

Dies a quo
em

20/04/2017
, o prazo final para a interposição do remédio constitucional seria
20/08/2017
. Como a ação foi proposta em
07/08/2017
, não ocorreu a decadência.

3.
O impetrante busca receber a remuneração correspondente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2017, sendo o
writ
ajuizado em 07/08/2017, o Mandado de Segurança não poderá substituir a Ação de Cobrança cabível, conforme o Enunciado nº. 269 da Súmula do STF

4. A Administração Pública poderá exonerar o servidor temporário por sua simples vontade ou conveniência, inexistindo qualquer obrigação de prestar informações
.

5.

A característica do contrato temporário, reside na natureza precária da contratação, a qual comporta a exoneração
ad nutum
, que é aquela sem motivação e desnecessária a instauração de processo administrativo.

6.
Segurança denegada. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0010548-30.2017.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – Seção de Direito Público – Julgado em 25/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO. AGENTE PRISIONAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. VÍNCULO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA DISPENSA DE SERVIDOR INVESTIDO NESSA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A contratação temporária regulamentada pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, prescreve que "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". Nessa modalidade de investidura, levam-se em conta a determinabilidade do prazo de contratação, a temporariedade e a excepcionalidade da situação ensejadora de interesse público. 2. No caso em tela, objetiva o agravante, por meio da ação ajuizada, a sua reintegração no cargo de Agente Penitenciário da Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará/SUSIPE, porquanto o ato de sua exoneração é revestido de nulidade ante a inexistência de sindicância punitiva e o necessário processo administrativo disciplinar, que que lhe feriu o direito ao contraditório e ampla defesa.

3. Ademais, não se pode olvidar que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente no entendimento de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo para tal finalidade.4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805650-04.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2018 )

Assim sendo, a dispensa
ad nutum
de servidor designado a título precário não importa em ilegalidade e independe de processo administrativo prévio, dado que aquele possui pleno conhecimento da precariedade de sua situação funcional.

Por todo o exposto, na linha do parecer do Ministério Público,
conheço e
denego a segurança
, por não vislumbrar ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/10/2024